Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-55.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TURISMO (VIAGEM DE FORMATURA). AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEPARAÇÃO DO CONSUMIDOR DO GRUPO ESCOLAR (VOO E HOTEL DIVERSOS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida/recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Apresentadas as contrarrazões no ID 81334598
3. Na inicial, consta que o autor contratou “viagem de formatura” com pacote que previa deslocamento e hospedagem conjunta com a turma. Aduz que, no embarque e durante a estadia, foi separado do grupo (voo diverso e hotel diferente), em aparente contrariedade à cláusula 6.2 do contrato, que ressalta ajustes justamente para evitar a divisão do grupo.
4. Em razões recursais, a recorrente sustenta ausência de falha, culpa exclusiva do consumidor e mero aborrecimento; subsidiariamente, requer redução do quantum para R$ 1.000,00. Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, invocando o CDC e o conjunto probatório constante dos autos.
5. A controvérsia versa sobre prestação de serviço de turismo. O autor é destinatário final e a requerida é fornecedora de serviços turísticos, atraindo a incidência do CDC (arts. 2o e 3o). A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14), competindo-lhe demonstrar excludente do § 3o (inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro), o que não ocorreu. Ademais, em casos como esse, impõe-se o dever de informação clara, adequada e ostensiva (art. 6o, III, CDC).
6. Os autos revelam que o propósito essencial do contrato era a convivência do aluno com seu grupo escolar durante a viagem de formatura, expectativa reforçada pela própria cláusula 6.2 (ID 81334258, pág. 7), que autoriza alterações operacionais justamente para não dividir o grupo.
7. O conjunto probatório (contrato, vouchers, registros, declarações) demonstra que o autor foi alocado em voo e hospedagem distintos, sem informação prévia clara e adequada, esvaziando a finalidade do pacote. A requerida/recorrente não comprovou comunicação eficaz, alternativa equivalente ou causa excludente, configurando, portanto, falha do serviço e violação ao dever de informar.
8. A separação do aluno em viagem de formatura, evento singular e não repetível, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração do convívio com os colegas, núcleo da experiência contratada, é suficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial. A sentença fixou a indenização em R$ 4.000,00, valor que se mantém razoável e proporcional às circunstâncias (tempo do evento, extensão do abalo, conduta da requerida e caráter pedagógico), em linha com parâmetros desta Turma.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
10. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.